Tribunal: TJPA
Processo: 0801084-46.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10384 - Condições Especiais para Prestação de Prova
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801084-46.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

PROCURADOR: BRUNO ANUNCIACAO DAS CHAGAS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO.
ATRIBUIÇÃO DE EFEITO MODIFICATIVO PARA OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. MEIO DE IMPUGNAÇÃO NÃO SE PRESTA PARA REDISCUTIR A MATÉRIA “SUB JUDICE” E BUSCAR EFEITO INFRINGENTE. A ELASTICIDADE QUE SE LHES RECONHECE, EXCEPCIONALMENTE, TRATA DE CASOS DE ERRO MATERIAL QUE COMPROMETA A LEGALIDADE IMPONDO NULIDADE AO JULGADO (RTJ 89/548, 94/1167, 103/1210 E 114/351). INADMISSÍVEL SEU MANEJO PARA DISCUTIR A CORREÇÃO DO PROVIMENTO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO CAPAZ DE DESQUALIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO. HIPÓTESE DE DESVIRTUAMENTO JURÍDICO-PROCESSUAL DO MEIO DE IMPUGNAÇÃO
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

2. Analisando os argumentos do embargante,
não identifico as hipóteses que autorizam o provimento do recurso de fundamentação vinculada ao art. 1.022 do CPC.
O que o embargante aduz como erro de fato e omissão, se trata de manifestação de sua mera discordância e inconformismo com a decisão embargada, que entendeu que o Estado do Pará não demonstrou estar suprindo a necessidade da rede pública estadual de ensino no Município de Curuçá, no que tange aos alunos portadores de necessidades especiais, especialmente considerando o decurso do tempo desde a propositura Ação Civil Pública
.

3.
No caso em apreço, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois não se vislumbram os vícios alegados. Todas as teses imprescindíveis à solução da lide foram enfrentadas e fundamentadas de forma clara e precisa, ainda que não os resultados encontrados não sejam aqueles desejados e pleiteados pelo ora embargante
.

4. Embargos de declaração conhecidos e improvidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER E REJEITAR os Embargos de Declaração
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC,
na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão
.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0801084-46.2017.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 0004885-43.2017.8.14.0019

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID 3612007

RELATÓRIO

Trata-se de Embargo de Declaração (ID 3709943) em Agravo de Instrumento contra o acórdão ID 3612007, que negou provimento ao Recurso.

O Recorrente aduz, em apertada síntese, a ocorrência de erro de fato e omissão no Acórdão embargado, que julgou improcedente o Agravo de instrumento. Aduz que há erro de fato do aresto vergastado, uma vez que a decisão não estaria de acordo com o que demonstra a documentação trazida pelo embargante, bem como alega omissão por ausência completa de fundamentação no Acórdão.

Por essa razão, pugna pelo conhecimento e acolhimento do recurso, com efeitos infringentes para reformar a decisão no sentindo de sanar os alegados vícios e dar provimento ao recurso de Agravo de Instrumento.

O embargado não apresentou contrarrazões, conforme Certidão ID 12147796.

É o essencial e relatar. Passo ao voto.

VOTO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os autos, verifico de plano que o aresto não apresenta os vícios alegados pelo Embargante. Na verdade, o que o embargante aduz como erro de fato e omissão, se trata de manifestação de sua mera discordância e inconformismo com a decisão embargada, que entendeu que o Estado do Pará não demonstrou estar suprindo a necessidade da rede pública estadual de ensino no Município de Curuçá, no que tange aos alunos portadores de necessidades especiais, especialmente considerando o decurso do tempo desde a propositura Ação Civil Pública.

O que se observa é que o embargante simplesmente repisa as mesmas teses trazidas no Recurso de Agravo de Instrumento, já julgadas e improvidas, alegando erro de fato e ausência de fundamentação na tentativa de rediscutir a matéria.

Cumpre destacar que o Acórdão vergastado enfrenta de forma clara as teses levantadas pelo ora embargante, conforme se pode verificar nos trechos a seguir:

“Na primeira manifestação, considerando os termos da decisão recorrida, os quais o juízo a quo determinava a realização de concurso público, afirmei que não cabia ao Poder Judiciário impor ao Poder Executivo a prática de políticas públicas, sob pena de violação do princípio constitucional da separação de poderes e intromissão indevida na discricionariedade administrativa.

Imaginava naquelas circunstancias que o Executivo seria capaz de contornar a carência de professores habilitados em educação especial, da forma mais adequada no âmbito da sua autonomia discricionária.

Revejo agora essa posição, muito impulsionada pela inércia que o Executivo demonstrou no caso concreto.

Como se observa, não há o que falar de ofensa ao princípio de separação dos Poderes uma vez que se trata de política pública vinculada a normas constitucionais e legais, cabendo ao Administrador cumpri-las. A discricionariedade administrativa, no caso, é mitigada e não comporta o
‘não realizar’
. Dessa forma, o Poder Judiciário, atuando em sua função típica de controlar a constitucionalidade de atos administrativos vinculados, tem o dever de imputar ao Estado do Pará a obrigação de adequar-se aos termos da Constituição.

Ao Judiciário cabe, tanto quanto aos demais poderes, o dever de garantir a máxima efetivação dos direitos fundamentais, especialmente os sociais.
Ada Pelegrini Grinover
[1]
, citando pensamento de Tércio Sampaio Ferraz Junior, afirma que “no Estado democrático de direito, o Judiciário, como forma de expressão do poder estatal, deve estar alinhado com os escopos do próprio Estado, não se podendo mais falar numa neutralização de sua atividade. Ao contrário, o Poder Judiciário encontra-se constitucionalmente vinculado à política estatal”.

Consigne-se que o direito à educação compõe o núcleo de direitos que se convencionou chamar de 'mínimo existencial'
[2]
. Neste campo, a teoria da reserva do possível não se presta a justificar a omissão, salvo se cabalmente demonstrada a exaustão orçamentária.

Kazuo Watanabe
[3]
diferencia três espécies de direitos fundamentais sociais sob a perspectiva da possibilidade de tutela jurisdicional: “I) os que correspondem ao núcleo básico do princípio da dignidade da pessoa humana e configuram o chamado 'mínimo existencial'; II) os que, embora não estejam referidos ao 'mínimo existencial, estão previstos em normas constitucionais de 'densidade suficiente' e por isto não são dependentes, para a judicialização, de prévia ponderação do Legislativo ou do Executivo por meio de política pública específica; III) os demais direitos fundamentais sociais, previstos em normas constitucionais de cunho programático”.

Afirma que somente os direitos fundamentais sociais pertencentes às duas primeiras categorias são imediatamente judicializáveis. É o que ocorre no presente caso, pois a demanda se insere na primeira classificação do autor.

No caso, em vez de invasão da seara administrativa e, por consequência, da separação de poderes, o que existe é o cumprimento do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, inciso XXXV, CF). Ainda que concorra ao Poder Executivo a administração das políticas públicas de educação, a garantia do cumprimento das disposições legais não pode ser afastada do controle judiciário. Assim, não basta que o Executivo seja o responsável por manter o funcionamento da Rede Estadual de Ensino, faz-se imprescindível que se faça de acordo com os princípios constitucionais, com o mínimo de dignidade.

Nessa perspectiva, o
orçamento estatal deve adaptar-se para que seja melhorada a política pública já em curso
, afinal, há tempos o conceito de orçamento público ganhou contornos que se alinham ao modelo social de Estado, que é o adotado pela República. Trata-se do orçamento programa, voltado para a realização dos fins estatais.

No mais, a obrigação imposta não se mostra irrazoável e considerando o interregno entre o fato, a propositura da ACP, a decisão liminar do 1º grau, a intimação do réu, a decisão monocrática que concedeu o efeito suspensivo e este julgamento colegiado, com a indispensável prudência, que neste momento milita a favor da sociedade, estou por
NEGAR PROVIMENTO
.”

No caso em apreço, resta evidente que não se verificam os vícios arguidos pelo embargante. Toda documentação foi observada e devidamente analisada, não se encontrando nada que comprove que a necessidade educacional do Município de Curuçá venha sendo atendida. Todas as teses imprescindíveis à solução da lide foram enfrentadas, embora as conclusões encontradas não sejam aquelas desejadas e pleiteadas pelos ora embargantes.

No entanto, não se prestam os embargos declaratórios à rediscussão da matéria que consubstanciou o julgado, como parece ser a pretensão do embargante, mas tão somente a verificação de vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCESSO CONSTITUCIONAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ANALISADA ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de não se acolherem os embargos de declaração que apenas pretendam promover a rediscussão de questão já apreciada e decidida no mesmo caso, inclusive em embargos de declaração anteriores. Precedentes. 2. Segundos embargos de declaração rejeitados.

(STF - ADI: 3222 RS, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 07/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 04/02/2021)

Da mesma maneira tem se manifestado este Egrégio Tribunal:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. LIDES INDIVIDUAIS MULTITUDINÁRIAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MOTIVAÇÃO EXTENSA E SUFICIENTE. MÉRITO: ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NCPC. TESE DE OFENSA À CR/88 POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO ESPECÍFICA. ...Ver ementa completaINEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO EM RELAÇÃO AO CONTEÚDO DECISÓRIO. CLARO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MERAMENTE PROTELATÓRIOS. MULTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. A omissão que autoriza a interposição dos aclaratórios é a falta de enfrentamento de tese imprescindível ao deslinde da controvérsia, e não a sua apreciação em desacordo com o entendimento defendido por uma das partes. 3. É anômalo o us

(TJ-PA 00045691420138140005, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 22/08/2022, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2022)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS DEFEITOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC-2015. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA POR MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO RECORRIDO. MULTA POR RECURSO MANIFESTADAMENTE PROTELATÓRIO (ART. 1.026, § 2º DO CPC-2015). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS À UNANIMIDADE. 1. O recurso de Embargos de Declaração possui suas hipóteses de cabimento expressa em rol taxativo do art. 1.022 do CPC/15, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material do julgado que se pretende aclarar. 2. O E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará tem direcionado a sua jurisprudência no sentido de que devem ser rejeitados os embargos de declaração que visam a rediscussão da matéria por mero inconformismo com os termos da decisão objurgada. 3. Quando manifestadamente protelatórios os Embargos de Declaração o Tribunal condenará o Embargante a pagar ao Embargado multa não excedente a 2% sobre o valor atualizado da causa. 4. O art. 1.025 do CPC introduziu o prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos recursos especial e extraordinário. 5. Embargos de Declaração rejeitados à unanimidade.

(TJ-PA - AC: 00020635620098140049 BELÉM, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 06/08/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 20/08/2019)

A elasticidade que se reconhece dos embargos de declaração, de forma excepcional, trata de casos de erro material evidente que comprometam a legalidade e imponham nulidade ao julgado (RTJ 89/548, 94/1167, 103/1210, 114/351). Não se justifica o seu manejo para discutir a correção do provimento judicial. Opera-se verdadeiro desvirtuamento jurídico-processual do meio de impugnação.

Nesta hipótese, “não pode ser conhecido recurso que sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração, não de substituição” (STJ, EDcl no REsp n. 9.770/RS, 1ª Turma, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 20.05.92).

Ressalto que mesmo após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (STJ, EDcl no MS n. 21.315/DF, 1ª Seção, rel. Min. Diva Malerbi - desembargadora convocada TRF 3ª Região, j. 08.06.2016).

In Casu
, não se vislumbram nem o erro de fato e nem omissão aduzidos. Não há, portanto, vício na decisão recorrida, de modo que, diante da falta de elementos minimamente capazes de modificar as razões declinadas na decisão embargada, deve ser mantida a decisão em exame.

Ante o exposto,
REJEITO

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO.

P.R.I.C.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/02/2024